Tribunal: TJBA
Processo: 0552645-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552645-39.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HIGESA ENGENHARIA AMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUAL SE LOCALIZA A SEDE EMPRESARIAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO REALIZADO NO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ITEM 7.19, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA EXAÇÃO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO NA HIPÓTESE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552645-39.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada HIGESA ENGENHARIA AMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça